Tribunal: TJDFT
Processo: 0703867-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ABUSIVIDADE. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO PARA O FORO DE DOMICÍLIO DO RÉUL. COMPETÊNCIA RELATIVA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA DE PLANO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. A competência para a execução de dívida lastreada em contrato
de locação não residencial é territorial e de natureza relativa, matéria não cognoscível de ofício pelo magistrado (enunciado n.o 33 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça), devendo ser suscitada pelas partes no momento oportuno (artigo 64 e 337, inciso II, do Código de Processo Civil).
2. Deve-se, ainda, observância às disposições contidas no artigo 781, inciso I, do Código de Processo Civil, o qual preconiza que a execução fundada em título extrajudicial poderá ser proposta no foro de eleição constante do título, o que está em idêntica linha com a Lei de Locações (Lei n.o 8.245/91), que, no seu artigo 58, inciso II, proclama que “é competente para conhecer e julgar tais ações o foro do lugar da situação do imóvel, salvo se outro houver sido eleito no contrato”.
3. Conflito admitido e acolhido para declarar competente o Juízo Suscitado (Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília-DF).